Tribunal: STJ
Processo: 5021636-93.2021.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762641 - MG(2024/0380432-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R M DE S D
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE SOARES - MG143782
AGRAVADO
: R D O M
ADVOGADO
: GLADSTON CLAYTON DE OLIVEIRA - MG080237
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (DIREITO DE FAMÍLIA). DIVÓRCIO.
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. VALORIZAÇÃO DE
COTAS
SOCIAIS
ADQUIRIDAS
ANTES
DO
CASAMENTO.
FENÔMENO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pelo relator, com base em entendimento
dominante do STJ, encontra respaldo na
, no
VIII, do
Súmula 568/STJ
art. 932,
e nas normas regimentais, não configurando ofensa ao princípio
CPC/2015
da colegialidade nem nulidade por julgamento citra petita, porquanto subsiste
a possibilidade de controle colegiado mediante agravo interno, como
efetivamente ocorrido.
2. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, a valorização patrimonial das
cotas sociais adquiridas antes do casamento ou da união estável, quando
decorrente de mero fenômeno econômico externo à atuação dos cônjuges ou
companheiros, não integra o patrimônio comum a ser partilhado no regime de
comunhão parcial, por não se qualificar como fruto civil comunicável nos
termos do
V, do Código Civil.
art. 1.660,
3. Excepcionalmente, admite-se a partilha da valorização das cotas sociais
adquiridas antes do casamento quando demonstrado que essa valorização
decorreu de fatores internos atribuíveis ao sócio (habilidade negocial, atuação
direta) ou de investimentos realizados com patrimônio que seria comum do
casal durante o matrimônio, hipótese em que o ganho assume a natureza de
fruto civil comunicável.
4. No caso, o acórdão recorrido determinou a partilha da valorização das cotas
sociais adquiridas anteriormente ao casamento sem indicar quaisquer
elementos fáticos concretos que evidenciassem a ocorrência de fatores
internos ou de aportes de patrimônio comum na capitalização das sociedades,
adotando presunção genérica de esforço comum incompatível com o
entendimento consolidado do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56109326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: b1be65fb-9b27-4dd4-88f6-d435bbff98e2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: b1be65fb-9b27-4dd4-88f6-d435bbff98e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762641 - MG(2024/0380432-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R M DE S D
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE SOARES - MG143782
AGRAVADO
: R D O M
ADVOGADO
: GLADSTON CLAYTON DE OLIVEIRA - MG080237
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (DIREITO DE FAMÍLIA). DIVÓRCIO.
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. VALORIZAÇÃO DE
COTAS
SOCIAIS
ADQUIRIDAS
ANTES
DO
CASAMENTO.
FENÔMENO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pelo relator, com base em entendimento
dominante do STJ, encontra respaldo na
no
VIII, do
Súmula 568/STJ,
art. 932,
e nas normas regimentais, não configurando ofensa ao princípio
CPC/2015
da colegialidade nem nulidade por julgamento citra petita, porquanto subsiste
a possibilidade de controle colegiado mediante agravo interno, como
efetivamente ocorrido.
2. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, a valorização patrimonial das
cotas sociais adquiridas antes do casamento ou da união estável, quando
decorrente de mero fenômeno econômico externo à atuação dos cônjuges ou
companheiros, não integra o patrimônio comum a ser partilhado no regime de
comunhão parcial, por não se qualificar como fruto civil comunicável nos
termos do
V, do Código Civil.
art. 1.660,
3. Excepcionalmente, admite-se a partilha da valorização das cotas sociais
adquiridas antes do casamento quando demonstrado que essa valorização
decorreu de fatores internos atribuíveis ao sócio (habilidade negocial, atuação
direta) ou de investimentos realizados com patrimônio que seria comum do
casal durante o matrimônio, hipótese em que o ganho assume a natureza de
fruto civil comunicável.
4. No caso, o acórdão recorrido determinou a partilha da valorização das cotas
sociais adquiridas anteriormente ao casamento sem indicar quaisquer
elementos fáticos concretos que evidenciassem a ocorrência de fatores
internos ou de aportes de patrimônio comum na capitalização das sociedades,
adotando presunção genérica de esforço comum incompatível com o
entendimento consolidado do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por R. M. de S. D. contra a decisão de fls.
1.
3265-3276 que conheceu do recurso de R. D. O. M. para dar provimento ao recurso especial
para indeferir a partilha da valorização das cotas sociais adquiridas anteriormente ao casamento.
Sustenta que:
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

i) houve nulidade em razão do julgamento
, haja vista que "
citra petita
julgou apenas
o Recurso Especial interposto pelo Agravado, ignorando por completo o recurso adesivo ou
autônomo interposto pela Agravante, que versava sobre a partilha de veículo e dos próprios
lucros empresariais. Ao assim proceder, a decisão incorreu em julgamento citra petita,
concedendo menos do que foi postulado e deixando de analisar questões essenciais para o
";
deslinde da controvérsia
ii) analisar o direito sobre a partilha da valorização das quotas atrai a incidência da
Súm 7 do STJ e, por conseguinte, o julgado incorreu em
ao analisar o
error in procedendo
mérito da discussão.
iii) "a decisão monocrática aplicou a jurisprudência desta Corte de forma
automática, sem realizar a necessária distinção (distinguishing) que o caso concreto exige. Uma
coisa é a valorização passiva de um bem particular, decorrente de flutuações de mercado.
Outra, completamente diferente, é a valorização ativa, financiada com recursos que, por lei,
pertencem ao casal. Os lucros da empresa, ainda que não distribuídos, são frutos do bem
particular (as quotas) e, nos termos do
V, do Código Civil, comunicam-se no regime
art. 1.660,
da comunhão parcial. Ao optar por não distribuir esses lucros e reinvesti-los na empresa, o
".
Agravado utilizou patrimônio comum para valorizar seu patrimônio particular
Impugnação às fls. 3293-3299.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, em relação ao julgamento
decorrente da análise
2.
citra petita
monocrática do presente recurso, a alegação não tem o mínimo respaldo.
Deveras, há súmula do STJ definindo que "O relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema" (Súmula 568 do STJ).
Ademais, o próprio Código de Ritos em seu
disposto que incumbirá ao
art. 932
relator "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal" (inciso
VIII); tendo o RISTJ, por sua fez, definido expressamente que o relator poderá (art. 255, § 4°,
III):

dar provimento ao recurso especial se o acórdão recorrido for contrário a
tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a
entendimento fi rmado em incidente de assunção de competência, a súmula
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a
jurisprudência dominante sobre o tema.

À guisa de exemplo:

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PLANO
APROVADO.
ADITIVO
SUPERVENIENTE NO PRJ. IRRELEVÂNCIA AO DESLINDE DA CAUSA.
MATÉRIA QUE, ADEMAIS, CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL
BASEADA EM FATO NOVO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA APENAS QUANTO A AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DO PLANO SEM A ESPECÍFICA EFICÁCIA DA
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

CLÁUSULA
EM
RELAÇÃO
À
CREDORA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITOS
CONTRA
COOBRIGADOS,
GARANTIDORES, AVALISTAS E FIADORES. ANUÊNCIA EXPRESSA DA
CREDORA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 49, §1o, 50, §§ 1o E 2o, E 59
DA
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
LEI N. 11.101/2005.
EM PARTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A inovação recursal em agravo interno é incabível, ainda que baseada na
alegação de fato novo.
2. O julgamento monocrático dos recursos é admissível à luz do art. 34,
XVIII, "c", parte final, do RISTJ, e, mesmo com o advento do novo
Estatuto de Rito, amparado pela Súmula n. 568 do STJ, em cujo teor
expressa que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema.
3. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
reconheceu a ineficácia de cláusula do Plano de Recuperação Judicial (PRJ),
prevendo a suspensão da exigibilidade de créditos contra coobrigados e
garantidores em relação à credora que votou contrariamente ao plano.
4. A suspensão das garantias fidejussórias e créditos contra coobrigados
exige anuência expressa do credor, conforme o disposto nos arts. 49, § 1o, 50,
§§ 1o e 2o, e 59 da
sendo ineficaz a cláusula imposta
Lei n. 11.101/2005,
unilateralmente contra credores dissidentes.
5. Afasta-se a incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o acórdão traduz em
matéria incontroversa a existência da cláusula supressora de garantias e a
evidência de que a credora recorrente a ela não anuiu.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.859.659/RS,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
________________
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIAS USADAS PARA O AUMENTO DAS MAJORANTES
ACIMA DE
INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
1/3.
FRAÇÃO FUNDAMENTADA. ENUNCIADO
NÃO INCIDÊNCIA.
443/STJ.
RESTRIÇÃO
À
LIBERDADE
DAS
VÍTIMAS.
PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão agravada está amparada em óbices processuais e na
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, razão pela qual não há falar na inadmissibilidade de
julgamento monocrático. Incidência da Súmula 568/STJ.
2. Não há falar em maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante
disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte,
o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial,
além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a
parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao
colegiado por meio do competente agravo regimental. Ademais, o julgamento
colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da
decisão monocrática do relator.
3. A pena-base foi aumentada em razão das consequências e do modus
operandi da conduta. O aumento em
pela incidência de três majorantes,
1/2,
considerou a quantidade de agentes (3) e de armas (2) e o tempo de restrição
à liberdade das vítimas, não havendo falar em bis in idem.
4. Afastar o entendimento adotado pela instância de origem no tocante à
incidência da majorante relativa à restrição à liberdade das vítimas,
fatalmente obrigaria o revolvimento fático-probatório, providência
inadmissível na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não restou demonstrado, uma vez que não se
divisa a perfeita similitude fática entre as hipóteses confrontadas.
6. Agravo Regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

(AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1606239/SP,
REYNALDO SOARES DA
, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
FONSECA
01/09/2016,
06/09/2016)

Quanto ao mérito, a irresignação não merece provimento.
3.
No ponto em debate - partilha da valorização da cota social das empresas Pro-
Imagem Diagnostico Por Imagem LTDA e RM Ressonância
LTDA -, a sentença asseverou
S/S

que:

Pois bem. Da atenta análise dos autos, verifica-se que as empresas Pro-
Imagem Diagnostico Por Imagem LTDA e RM Ressonância
LTDA
S/S
pertencem ao Requerente em razão da sucessão pelo falecimento de seus
, conforme se depreende dos documentos juntados sob Id.
genitores
6382987998, 638298799 e 6382988000, 5273888032, 5273888033,
5273888034, 5273888036.
Dessa forma, não há que se falar na partilha desses bens, uma vez que o
Código Civil é claro em estabelecer, em seu artigo 1.659, inciso I que os
bens que sobrevierem ao cônjuge, na constância do casamento regido pela
comunhão parcial de bens, por doação ou sucessão, serão excluídos da
.
comunhão
Portanto, mesmo que a união estável tivesse sido reconhecida, as cotas das
empresas não poderiam ser partilhadas em razão do regime de bens adotado
para o casamento das partes, aliado à forma em que as cotas integraram o
patrimônio do Requerente.
No mesmo sentido, também não há que se falar na partilha dos valores
advindos da valorização das cotas na constância do casamento, uma vez que
, e não do
essa valorização é decorrente meramente de fator econômico
esforço comum das partes para tanto e, por essa razão, não se enquadra à
hipótese do artigo 1.659, inciso V do CC/02.
[...]
Em relação à empresa DIB e MENDES Diagnostico por Imagem
LTDA,
S/S
foi possível verificar que foi constituída na constância do casamento,
conforme se depreende da documentação juntada sob Id. 5273888030.
Dessa forma, considerando que o casamento se deu pelo regime da
comunhão parcial de bens e o bem foi adquirido durante a constância da
união, concluiu-se que a propriedade deve ser partilhada à razão de 50%
para cada qual dos ex-cônjuges, tendo em vista que não foi possível a
partilha amigável.
Embora o Requerente tenha afirmado que esta empresa já tenha sido extinta,
não colacionou aos autos documentos que sejam aptos a demonstrar tal
alegação e, consequentemente, impossibilitar a partilha. Importante frisar
que, nestes autos apenas serão partilhadas as cotas da empresa, sendo certo
que a análise de eventual apuração de haveres é da competência do Juízo
Cível.
(fls. 805-807)

Por sua vez, o Tribunal de origem reformando tal entendimento, decidiu que:

Cuida-se de
da sentença (ordem 157), retificada pela decisão
apelação cível
dos Embargos de Declaração (ordem 162) proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia que,
nos autos da
proposta por R.D.O.M. contra R.M.S., julgou
ação de divórcio
parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a decisão que decretou o
divórcio das partes e determinando a partilha dos bens, direitos e
obrigações adquiridos na constância do casamento, quais sejam: i) quotas
da empresa DIB e MENDES Diagnóstico por Imagem
LTDA; ii) 55
S/S
(cinquenta e cinco) parcelas pagas durante o casamento, relativamente ao
imóvel matriculado sob o n° 182.449, do 1o C.R.I, dado em garantia em um
contrato de financiamento firmado exclusivamente pelo autor antes do
matrimônio; iii) direitos e obrigações advindas do contrato de
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

financiamento do veículo VW Nivus placa
O autor foi
RMI9A91/MG.
condenado a pagar alimentos à ré, no valor de 4 (quatro) salários mínimos.
Por fim, foi a ré, dada a sucumbência mínima do autor, condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
, suspensa a
10% (dez por cento) de uma anuidade dos alimentos
exigibilidade nos termos do artigo 98, CPC/2015.
Em suas razões recursais, R.M.S. alega, em síntese, que antes do casamento,
viveu em união estável com o apelado no período entre
até a
27/01/2011
, conforme as provas constantes nos autos. Pugna pela
data do casamento
partilha: i) dos lucros obtidos das empresas PRO-IMAGEM DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM LTDA., DIB E MENDES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
LTDA. e RM RESSONÂNCIA SS LTDA. durante o período da união estável e
do casamento; ii) do veículo marca Audi, modelo RS6 Avant 4.0, adquirido em
iii) dos aluguéis relativos aos imóveis localizados na Avenida
15/12/2020;
Cipriano Del Favero, n. 500, 510 e 516 e fundos; iv) da valorização das
quotas das empresas PRO-IMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.
e RM RESSONÂNCIA SS LTDA.; v) dos saldos de investimentos na bolsa de
valores. Ao final, bate-se pela declaração da união estável entre o período de
até o casamento, bem como a partilha de todos os bens e
27/01/2011
Com a peça de apelação, apresenta novos
direitos amealhados desde 2011.
documentos às ordens 164-239.
Contrarrazões à ordem 241, pelo não provimento do recurso.
Dispensada a vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, pois inexiste
interesse a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recuso de
apelação.
Sem preliminares, passo ao mérito.
Dos autos, colhe-se que R.D.O.M. e R.M.S. se casaram em
sob
26/11/2016,
o regime da comunhão parcial de bens.
R.M.S., no entanto, alega que antes do casamento, viveu em união estável
com o autor / apelado, no mínimo a partir de 27/01/2011.
I – Da união estável anterior ao casamento
Segundo a apelante, as mensagens via aplicativo de celular trocadas entre as
partes, evidenciam que o apelado a tratava, antes do casamento, como sendo
sua “esposa”. Ela realça, ainda, que a prova testemunhal é segura no sentido
de que, antes da celebração do casamento, eram conhecidos como sendo
marido e mulher.
Contudo, tenho para comigo que essas provas são isoladas e frágeis, não
sendo evidenciada nos autos, a existência de uma união estável. Vejamos.
Com o advento da Constituição da República de 1988, a união estável foi
alçada à condição de entidade familiar, constituída à semelhança do
casamento, conforme se extrai da norma do artigo 226, § 3o:
“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
(...)
§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento”.
A disciplina legal específica foi definida pelas Leis n. 8.971, de 29 de
dezembro de 1994 (“Regula o direito dos companheiros a alimentos e à
sucessão”) e 9.278, de 10 de maio de 1996 (“Regula o § 3o do artigo 226 da
Constituição da República”), e, posteriormente, pelo Código Civil de 2002,
em especial, nos artigos 1.723 a 1.727.
Notadamente, a
estabelece em seu artigo 1o que a união
Lei 9.278/1996
estável é reconhecida como entidade familiar, desde que a convivência seja
duradoura, pública e contínua e estabelecida com objetivo de constituição de
família.
O Código Civil, repetindo o conteúdo do artigo 1o da citada Lei 9.278/1996,
definiu em seu artigo 1.723 que:
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública,
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família."
Dos dispositivos citados extrai-se que, para a caracterização da união
estável, importante a verificação dos elementos objetivos (convivência
pública, contínua e duradoura) e subjetivos (desígnio de constituir família).
A propósito, Rodrigo da Cunha Pereira elucida que:
“O delineamento do conceito de união estável deve ser feito buscando
elementos caracterizadores de um núcleo familiar, e que vem sendo
demarcados pela doutrina e pela jurisprudência, especialmente após a
Constituição de 1998: durabilidade, estabilidade, convivência sob o
mesmo teto, prole, relação de dependência econômica. Mesmo que
ausente um desses elementos, ainda assim pode haver caracterização
da união estável, trazendo, por conseguinte, efeitos jurídicos. O
essencial é que se tenha formado entre pessoas uma relação afetiva e
duradoura, com o objetivo de constituir uma família, ou seja, com o
propósito de estabelecer uma vida conjugal em comum. Mesmo que
inicialmente o objetivo não fosse o de constituir um núcleo familiar,
mas se a realidade vivida pelo casal conduziu a esta realidade, aí
também estará caracterizada uma união estável. (...)”. (in Direito das
Famílias / Rodrigo da Cunha Pereira; prefácio Edson Fachin. – 2. ed.
– Rio de Janeiro: Forense, 2021. E-book. p. 319) – destaquei.
Ditos elementos apresentados tanto na lei, quanto na doutrina, embora
imprecisos, expõem a ideia de que, para que a relação seja qualificada
como união estável, mister que seja notória perante a sociedade, como um
núcleo familiar e com a “aparência” de casamento, pautada pelo dever de
lealdade e animus da preservação da relação conjugal, independentemente
da existência de filhos, patrimônio, coabitação ou dependência financeira.
Em resumo, a constatação da união estável perpassa pela forma corriqueira
e paradigmática de constituição de família que é o casamento.
Aliás, Maria Berenice Dias esclarece que:
“Ninguém duvida que há quase uma simetria entre casamento e união
estável. Ambos são estruturas de convívio que tem origem em um ela
afetivo. A divergência diz exclusivamente com o modo de constituição.
Enquanto o casamento tem seu início marcado pela chancela estatal, a
união estável não tem termo inicial estabelecido. Nasce da
consolidação do vínculo de convivência, do comprometimento mútuo,
do entrelaçamento de vidas e do embaralhar de patrimônios. Assim,
quando a lei trata de forma diferente a união estável em relação ao
casamento, é de se ter a referência simplesmente como não escrita.
Sempre que o legislador deixa de nominar a união estável frente às
prerrogativas concedidas ao casamento, outorgando-lhe tratamento
diferenciado, a omissão deve ser tida por inexistente, ineficaz e
inconstitucional. Do mesmo modo, em todo texto em que é citado o
cônjuge é necessário ler-se cônjuge ou companheiro”. (in Manual de
Direito das Famílias. 14. ed. rev. ampl. – Salvador: Editora
JusPodivm, 2021, p. 590).
Com efeito, o que a lei pretende tutelar é a entidade familiar, e esta deve ser
comprovada de forma absoluta e incontestável. A prova deve ser certa,
segura e incontroversa para que se reconheça a união, em consonância
com os fins almejados pela Constituição da República.
No caso dos autos, como já mencionado, o conjunto probatório constante
nos autos não evidencia a união estável entre as partes.
A única mensagem via aplicativo de celular enviada em 27/01/2021
parabenizando a apelante pelas “bodas de zinco” se trata, nada mais nada
menos, do que uma referência aos 10 (dez) anos de relacionamento,
somando o período do namoro e casamento. Nada prova a referência sobre
“bodas de zinco”, sendo mais uma retórica totalmente aleatória, do que
uma prova segura de união estável anteriormente ao casamento.
Além disso, a prova testemunhal não corrobora, de forma segura, a
existência de união estável, no máximo um “namoro qualificado”, em que
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

as partes se preparavam para, no futuro, assumirem o casamento.
Sobre a diferença entre “namoro qualificado” e “união estável”, a doutrina
tece as seguintes considerações:
[...] para que se configure o início do namoro basta que duas pessoas
um relacionamento amoroso, o que abrange desde encontros casuais
até relacionamentos mais sérios, em que há publicidade, fidelidade e
uma possível intenção de casamento ou constituição de união estável
no futuro. A confusão que pode surgir entre o namoro e a união
estável, no entanto, ocorre nas relações em que há observância das
regras morais impostas pela sociedade. São aqueles relacionamentos
duradouros, com convivência contínua do casal, em que há fidelidade
mútua, pelo menos na aparência, em que ambos se apresentam na
sociedade como namorados. A doutrina divide o namoro simples e
qualificado. O namoro simples é facilmente diferenciado da união
estável, pois não possui sequer um de seus requisitos básicos.
[...]
“Já o namoro qualificado apresenta a maioria dos requisitos também
presentes na união estável. Trata-se, na prática, da relação amorosa e
sexual madura, entre pessoas maiores e capazes, que, apesar de
apreciarem a companhia uma da outra, e por vezes até pernoitarem
com seus namorados, não têm o objetivo de constituir família. Por esse
motivo é tão difícil, na prática, encontrar os diferenças entre a união
estável e o namoro qualificado. Muito embora as semelhanças
existentes ente ambos, o que os diferencia é o objetivo precípuo de
constituir família - presente na união estável e ausente no namoro
qualificado. [...]”
“Assim, para a constituição da união estável, o casal deve manifestar a
sua vontade de constituir família, vivendo nesse sentido como se
casado fosse. Isso significa dizer que deve haver assistência moral e
material recíproca irrestrita, esforço conjunto para concretizar sonhos
em comum, participação real nos problemas e desejos do outro etc. No
namoro qualificado, por outro lado, embora possa existir um objetivo
futuro de constituir família, não há ainda essa comunhão de vida.
Apesar de se estabelecer uma convivência amorosa pública, contínua e
duradoura, um dos namorados, ou os dois, ainda preserva sua vida
pessoal e sua liberdade. Os seus interesses particulares não se
confundem no presente, e a assistência moral e material recíproca não
é totalmente irrestrita. (Maluf, Carlos Alberto Dabus; Maluf, Adriana
Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito de Família. Curso de
Direito de Família. 2013. Editora Saraiva. p. 371-374)”
É preciso, pois, distinguir o namoro qualificado e a união estável, porquanto
nesta há a presença de todos os elementos previstos no
do Código
art. 1.723
Civil e, naquele, ainda que existam interesses em comum, o intuito de
constituir família ainda não se faz presente.
Logo, o mero decurso de tempo ou eventual coabitação antes do casamento
não induz, por si só, ao reconhecimento de uma união estável, sobretudo
porque um namoro também pode se apresentar como duradouro, público,
com a presença de fidelidade recíproca, a constância e proximidade da
relação e o conhecimento por parte da família e dos amigos do casal.
Da prova testemunhal, em especial, do depoimento da testemunha A. que
apontou que “soube por R. que eles moravam juntos”, não sobressai a
conclusão da existência de união estável.
Aliás, a coabitação, embora possa evidenciar relevante indício de união
estável, por si só, não a confirma se considerada como única circunstância,
sendo cada vez mais comum nos dias atuais, casal de namorados dividir a
mesma residência.
A propósito, eis o entendimento do STJ:
“CIVIL.
FAMÍLIA.
UNIÃO
ESTÁVEL.
RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE.
VIOLAÇÃO AO
DO CC NÃO CONFIGURADA.
ART. 1.723
PARTILHA.
IMÓVEL
ADQUIRIDO
COM
RECURSOS
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

PROVENIENTES DO SALÁRIO DO VARÃO. SUB-ROGAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO
II, DO CC. 1. É pacífico o entendimento
ART. 1.659,
de que a ausência de coabitação entre as partes não descaracteriza a
união estável. Incidência da
2. Viola o inciso II do
Súmula 382/STF.
do CC a determinação de partilhar imóvel adquirido com
art. 1.659,
recursos provenientes de diferenças salariais havidas pelo convivente
varão em razão de sua atividade profissional, portanto de natureza
personalíssima. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido. (
relator Ministro Honildo
REsp n. 1.096.324/RS,
Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do
),
TJ/AP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)”
2/3/2010,
10/5/2010.
No mesmo sentido, o STF editou a Súmula n. 382 segundo a qual: “A vida em
comum sob o mesmo teto, more uxorio, não é indispensável à caracterização
do concubinato”. Mutatis mutandis, ainda que haja vida em comum sob o
mesmo teto, ausente o ânimo de constituição de família (coabitação para
atender outros interesses dos moradores, como a divisão das despesas), tal
fato não é suficiente para configuração de uma união estável.
À luz do acervo probatório, não há elementos fáticos capazes de comprovar
uma união estável, ante a não verificação dos requisitos previstos no
do CC, notadamente quanto ao animus familiae, anteriormente
art. 1.723
ao casamento. As provas produzidas denotam a caracterização de um
namoro qualificado, com a evolução do afeto e a intenção futura de
constituição de família, materializada pelo casamento, não sendo possível o
reconhecimento da união estável conforme pretende a apelante.
II – Da partilha dos lucros obtidos, durante o casamento, das empresas Pro-
Imagem Diagnóstico por Imagem Ltda., Dib e Mendes Diagnóstico por
Imagem Ltda. e RM Ressonância Ltda.
Como já mencionado, R.D.O.M. e R.M.S. se casaram em
sob o
26/11/2016,
regime da comunhão parcial de bens, de modo que aplicáveis as normas
estabelecidas nos artigos 1.658 a 1.666, todos do Código Civil que dispõem
sobre a divisão de bens no regime de comunhão parcial, verbis:
[...]
Dos textos legais ora transcritos, extrai-se que, durante o casamento
celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, todo o patrimônio
amealhado a título oneroso na constância do enlace matrimonial deverá ser
partilhado de forma igualitária, independentemente de qual tenha sido a
contribuição de cada cônjuge para a sua formação, porquanto se presume
que a aquisição seja produto do esforço comum do casal, passando, então, a
pertencer a ambos em parte iguais.
Do acervo probatório, verifica-se dos autos que o apelado, em 24/08/2006,
tornou-se sócio da Pró-Imagem Diagnóstico por Imagem Ltda., CNPJ
iniciada por seus genitores em
estabelecida
21.243.399/0001-01,
01/07/1985,
na Avenida João Pinheiro, n. 847, Centro, passando a deter 24,5% das
quotas sociais. O capital social subscrito e integralizado, conforme consta na
7a alteração contratual por ocasião de seu ingresso na sociedade empresária,
continuou sendo de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).
Em
passou a ser detentor de 47% da empresa, conforme 8a
11/01/2008,
Alteração Contratual.
Em
(9a alteração contratual), o capital social da Pró-Imagem
28/01/2013
Diagnóstico por Imagem Ltda. passou a ser de R$ 582.000,00 (quinhentos e
oitenta e dois mil reais).
No mesmo ano de 2013, no mês de outubro, houve a ampliação do quadro
societário e a redistribuição de quotas entre os novos sócios, ficando o
apelado com 30% (trinta por cento) da empresa (10a Alteração Contratual).
Em seguida, diante de novas Alterações Contratuais, o apelado passou a ser
detentor de 27,5%, em janeiro de 2014 (11a Alteração Contratual) e; 25,91%
em março de 2015 (12a Alteração Contratual).
A sociedade empresária Dib e Mendes Diagnóstico por Imagem Ltda., com
sede na Avenida João Pinheiro, n. 1.180, Centro, Uberlândia, foi constituída
em
época em que o sócio R.D.O.M. já estava casado com a
12/05/2017,
apelante, sendo ele o sócio administrador.
A pessoa jurídica RM Ressonância Ltda. foi constituída em
tendo
28/01/2014,
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

R.D.O.M. herdado as quotas que antes era de seu genitor, passando a ser
detentor de 16% da empresa em 15/07/2015.
Pois bem.
Quanto aos “lucros” obtidos pelo ex-cônjuge varão em suas 3 (três)
empresas durante o período do matrimônio, mister algumas considerações
preliminares.
A sociedade pode conservar os lucros para a capitalização da empresa ou
para fomentar seu fundo de reserva. Há, também a possibilidade de
repartição desses lucros entre os sócios, a chamada “distribuição de lucros”
(nas sociedades limitadas) ou “distribuição de dividendos” (nas sociedades
anônimas), que constitui uma forma de remuneração dos sócios. A
distribuição é proporcional ao investimento feito pelos sócios, baseada no
resultado da empresa. Ou seja, só há retirada de capital se houver lucro.
Sobre o direito de coparticipação nos lucros e perdas, a doutrina de Ricardo
Negrão ensina que:
[...]
Dessa forma, os lucros recebidos pelo ex-cônjuge varão decorrentes de sua
atividade empresária, por certo, representavam sua fonte de renda, com a
qual pagava as despesas em prol da família. Não há, a meu ver, de serem
partilhados esses valores, a despeito dos entendimentos contrários, pois
incomunicáveis, conforme a regra contida no artigo 1.659, VI, Código Civil.
Diferente, todavia, dos bens e direitos adquiridos ou investimentos realizados
durante o matrimônio, advindos dos lucros societários. Neste caso, os frutos
supostamente obtidos desses valores são patrimônios comuns e devem ser
partilhados por força do artigo 1.660, V, Código Civil.
O recurso de apelação, portanto, quanto ao pedido de partilha dos lucros (e
não dos frutos), não deve ser acolhido.
[...]
V – Da partilha da valorização das quotas das empresas PRO-IMAGEM
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. e RM RESSONÂNCIA SS LTDA.
Na espécie, como já mencionado, não há dúvida de que as sociedades
empresárias Pró-Imagem Diagnóstico por Imagem Ltda. e RM Ressonância
Ltda.
de R.D.O.M. e R.M.S., como
foram constituídas antes do casamento
também R.D.O.M. se tornou sócio antes do começo da sociedade conjugal.
Logo, as empresas em si e seus primitivos capitais sociais, são bens
exclusivos e incomunicáveis.
A par disso, os incrementos patrimoniais das sociedades empresárias, tais
como a valorização das quotas sociais, devem integrar a partilha. Isso
porque, ao deixar de promover as retiradas dos lucros para investi-los no
patrimônio da empresa (na forma de crescimento da sociedade, por
exemplo), os sócios despojam seu cônjuge / convivente dos resultados
provenientes do trabalho direto, configurando evidente enriquecimento às
custas do outro. Presume-se, pois, o esforço comum para a valorização do
patrimônio privado do outro.
Sobre o tema, Rolf Madaleno expõe que:
[...]
Nessa perspectiva, o capital social e todo o acréscimo do capital societário
aportado pelo sócio enquanto solteiro só a ele pertence. Todavia, havendo
aumento do valor do capital social durante o casamento, essa diferença é
partilhável à luz da doutrina transcrita, por presumir-se o esforço comum
na acessão do patrimônio.
Do acervo probatório, verifica-se das alterações contratuais da sociedade
empresária Pró-Imagem Diagnóstico por Imagem Ltda., CNPJ
que, ao longo dos anos, na medida em que as
21.243.399/0001-01
participações de R.D.O.M. na sociedade decresciam, houve um aumento do
valor das quotas e também do capital social, com o ingresso de novos sócios
para o desenvolvimento patrimonial.
A pessoa jurídica RM Ressonância Ltda. foi constituída em 28/01/2014,
tendo R.D.O.M. se tornado sócio em
passando a ser detentor de
15/07/2015,
16% da empresa.
Frise-se, entretanto, que a integralização do patrimônio social inicial tem
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

como escopo a limitação da responsabilidade dos sócios. O valor das quotas
não é o que consta subscrito quando do início da sociedade, mas deve ser
apurado através de metodologias específicas, considerando inúmeros
fatores, inclusive o valor dos ativos e passivos da empresa, seu valor de
mercado e sua capacidade de gerar fluxos de caixa.
R.D.O.M. e R.M.S. se casaram em
Dessa data até a separação
26/11/2016.
de fato, deverão ser apuradas as valorizações das quotas sociais
pertencentes a R.D.O.M., considerando, a despeito da sua cada vez menor
participação na sociedade Pró-Imagem Diagnóstico por Imagem Ltda., o
eventual aumento do patrimônio da empresa.
VI – Da partilha dos investimentos em bolsa de valores.
Segundo a apelante, nas declarações de imposto de renda do apelado
produzidas nos autos do processo 5007278- 55.2023.8.13.0702, que tramita
parenta o juízo da 10a Vara Cível desta Comarca, consta a anotação de
existência de conta investimento no Banco Safra com saldo de renda fixa de
R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais).
Cuida-se, na verdade, de um recorte da cópia da declaração do Imposto de
Renda do apelado, relativo ao exercício de 2020, apontando que em
havia saldo de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais).
31/12/2019,
Entretanto, conforme consta da declaração do Imposto de Renda do exercício
de 2021, tal valor foi resgatado posteriormente, tanto que a situação em
já estava sem saldo.
31/12/2020
Vê-se que dito valor foi consumido na constância do casamento, de modo que
não há de se cogitar em partilha de saldo de investimento.
Os bens partilháveis são aqueles adquiridos ao longo do casamento e não
consumidos ou sub-rogados. Neste sentido:
[...]
Ademais, pesa considerar que não me passou despercebida a juntada de
documentos junto à apelação, portanto, fora do momento processual
oportuno, pois não compuseram o acervo probatório inicial, bem como não
foram previamente conhecidos pelo Juiz sentenciante.
A juntada de novos documentos em sede recursal só é admissível se
destinados a comprovar fatos novos, ou quando se tratar de documentos que
não existiam ou não poderiam ser apresentados no momento oportuno em
decorrência de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o art. 435,
parágrafo único, do
o que não é a hipótese dos autos.
CPC/2015,
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para, adstrito ao pedido
recursal, determinar apenas a partilha igualitária da valorização das quotas
das empresas PRO-IMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. e
RM RESSONÂNCIA SS LTDA, observados os percentuais de titularidade
do apelado, durante o casamento, conforme restar apurado em liquidação
por arbitramento, dada a necessidade de perícia para se conhecer se houve
a valorização e, em caso positivo, qual o valor.
Realinho os ônus de sucumbência, mantendo a base de cálculo fixada na
sentença. Condeno o autor / apelado ao pagamento de 20% (vinte por cento)
das custas e honorários advocatícios; devendo a ré / apelante arcar com 80%
(oitenta por centos) do restante dos valores, suspensa a exigibilidade para
ela, nos termos do artigo 98, § 3o, CPC.
Majoro os honorários em 5% (cinco) por cento, seguindo a mesma base de
cálculo e, ainda, os percentuais de cada parte, assim nos termos do artigo 85,
§ 1o, CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade para a apelante, nos
termos do artigo 98, § 3o, CPC.
É como voto.

Como dito, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a valorização
adquiridas antes do casamento ou da união estável não deve
patrimonial das cotas sociais
integrar o patrimônio comum a ser partilhado, por ser decorrência de um fenômeno
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

" (AgInt nos EDcl no
econômico que dispensa a comunhão de esforços do casal
relator Ministro
, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 699.207/SP,
RAUL ARAÚJO
27/6/2022,
DJe de
)
29/6/2022.
No mesmo sentido, ainda:

Direito civil. Recurso especial. União estável. Partilha de bens.
Recurso não CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a
agravo retido e rejeitou preliminar de cerceamento de defesa em ação de
reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens.
2. A decisão de primeiro grau determinou a partilha de bens adquiridos na
constância da união estável, mas excluiu da partilha os bens oriundos de
herança e a valorização patrimonial de cotas sociais, conforme escritura
pública de declaração firmada pelas partes.
3. O Tribunal de origem, em cumprimento ao decidido no
determinou que a questão relativa ao terreno em
REsp n. 1.478.871/SP,
não incluído na partilha, fosse objeto de ação autônoma, dada a
Jandira/SP,
necessidade de dilação probatória.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e cerceamento de defesa, bem como se é possível a partilha de
bens considerados incomunicáveis, como frutos e rendimentos de bens
adquiridos antes da união estável.
5. A questão também envolve a possibilidade de reexame de fatos e provas
para determinar a comunicabilidade dos bens e a necessidade de ação
autônoma para discutir a partilha do terreno em Jandira/SP.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada, não havendo
negativa de prestação jurisdicional, pois a questão foi adequadamente
enfrentada.
7. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir a
produção de provas consideradas desnecessárias, desde que fundamentado.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a comunicabilidade
dos bens exige reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
9. A valorização patrimonial de cotas sociais adquiridas antes da união
estável não integra o patrimônio comum a ser partilhado, conforme
jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, 1.022, 369, 373, I;
CPC/2015,
CC, arts. 1.725, 1.658 a 1.666, 1.659, I e II, 1.660, V;
o.
Lei 9.278/1996, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel.
REsp n. 2.083.801/SP,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/9/2024;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 1.903.083/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
Rel. Min. Moura
3/4/2023;
AREsp n. 1.639.438/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 1.893.319/SP,
HUMBERTO MARTINS
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.
______________
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
SEPARAÇÃO. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS. VALORIZAÇÃO DE COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS ANTES DO
CASAMENTO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a valorização
patrimonial das cotas sociais adquiridas antes do casamento não deve
integrar o patrimônio comum a ser partilhado, por ser decorrência de um
fenômeno econômico que dispensa a comunhão de esforços do casal.
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 297.242/RS,
LÁZARO GUIMARÃES
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado
em
DJe de
)
7/11/2017,
13/11/2017.
____________
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. FAMÍLIA.
UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO
PARCIAL. VALORIZAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. CAPITALIZAÇÃO.
CONTA RESERVA.
V, DO CÓDIGO CIVIL. CONCEITO DE
ART. 1.660,
FRUTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO COMUNICABILIDADE. VALOR.
QUOTA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DATA DA
SEPARAÇÃO DE FATO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A capitalização de reservas e lucros decorrente da própria atividade
empresarial constitui produto da sociedade por incrementar o seu capital
social.
2. O lucro destinado à conta de reserva, que não é distribuído aos sócios,
não integra o acervo comum do casal, tendo em vista pertencer apenas à
sociedade e não ao sócio.
3. A quantia destinada a futuro aumento de capital não deve ser objeto de
partilha em virtude do fim de união estável, pois não está incluída no
conceito de fruto, à luz do
do Código Civil.
art. 1.660, inciso V,
4. Inexistem elementos de prova no caso concreto a indicar a distribuição de
lucros entre os sócios da empresa, motivo pelo qual a reforma do julgado
demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado
na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. O valor do capital social integralizado de determinada empresa é
parâmetro adequado para a partilha especialmente quando a separação de
fato do casal, ocasião em que finda o regime de bens, ocorre em momento
muito próximo à sua constituição.
6. Ausência de necessidade de realização de balanço contábil referente a
apenas um mês para aferir o valor real a ser partilhado, já que o percentual
de participação do recorrido em tão curto período de tempo não justificaria a
alteração do critério adotado pelo Tribunal de origem, à luz das provas
constantes dos autos, insindicáveis no presente momento processual.
7. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro
REsp n. 1.595.775/AP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2016,
16/8/2016.
___________________
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL.
REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VALORIZAÇÃO DE
COTAS SOCIAIS.
1. O regime de bens aplicável às uniões estáveis é o da comunhão parcial,
comunicando-se, mesmo por presunção, os bens adquiridos pelo esforço
comum dos companheiros.
2. A valorização patrimonial das cotas sociais de sociedade limitada,
adquiridas antes do início do período de convivência, decorrente de mero
fenômeno econômico, e não do esforço comum dos companheiros, não se
comunica.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
relator Ministro
REsp n. 1.173.931/RS,
PAULO DE TARSO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
SANSEVERINO
22/10/2013,
)
28/10/2013.

Deveras, em regra, a valorização patrimonial das cotas e ações de uma sociedade
decorrem de fatores externos à atividade empresária, muitas vezes resultantes da flutuação
dos mercados e que não podem ser tidos como frutos civis atribuíveis aos sócios para fins
, tais como a concessão de incentivos fiscais, aumento da demanda do
de partilha de bens
produto ou de sua escassez, pandemias, guerras etc.
É o que aponta a doutrina especializada:
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

Porém, contrariamente ao que acontece com as cotas e ações societárias, o
regramento da comunicabilidade de sua valorização ou desvalorização
parece não poder ser extraído do sistema posto com tanta facilidade. Isso
porque as alterações para maior ou menor no valor das cotas e ações não é
algo que possa ser considerado fruto civil atribuível aos sócios, mas sim à
própria sociedade. Afinal, incontáveis fatores externos à própria atividade
empresária podem influir nesse processo, como a concessão ou eliminação
de incentivos fiscais à atividade empresária desenvolvida, a ação ou
omissão do Poder Público na realização de obras e no incremento do
policiamento no local do estabelecimento, a ocorrência ou inocorrência de
fatos relacionados à saúde pública, como pandemias etc.
Isso vindo a acontecer, a valorização não teria decorrido sequer da maior
performance dos sócios e administradores, mas sim de fatores
absolutamente externos e alheios à vontade da própria empresa, levando, a
princípio, à incomunicabilidade da valorização experimentada pelas cotas.
Em aparente reforço a essa linha de raciocínio, nos poucos artigos que
disciplinam a valorização e desvalorização de bens, o Código Civil dá
mostras de que ambas serão suportadas unicamente por quem lhe deu
causa (veja, por exemplo, os arts. 1.187, I, 1.258, caput, 1.259, 1.286.1.481,
§ 3°,1.487, §22 e 1.942).
(CALMON, Rafael.
. 6. Ed. São Paulo:
Manual de partilha de bens
Saraivajur, 2025, pg. 204)

, poderá se cogitar de partilhamento da valorização das cotas
3.1. Excepcionalmente
sociais quando decorrerem de fatores internos, atribuíveis ao sócios, em razão de sua habilidade
negocial ou quando a valorização decorrer de investimentos decorrentes de lucros societários.
Com efeito, "se as cotas sociais ou ações de empresas particulares dos cônjuges e
conviventes - ou seja, aquelas constituídas antes do casamento ou da união estável de seu
sócio ou com valores exclusivamente seus - se valorizassem ou desvalorizassem durante o
relacionamento do casal, as conseqüências daí derivadas deveriam ser suportadas por quem
lhes houvesse dado causa. Como resultado, se a valorização decorresse de fatores externos,
como políticas governamentais ou redução da concorrência, somente a própria empresa
deveria se beneficiar, ao passo que, se o aumento de valor das cotas fosse conseqüência de
fatores internos, a exemplo da habilidade negocial de seus sócios, todos deveriam se
beneficiar, porque o benefício assumiria a configuração de fruto civil e, via de conseqüência,
se comunicaria ao seu consorte ainda que produzidos por bens particulares (CC,
V)
art. 1.660,
".
Na espécie, o acórdão recorrido determinou a partilha da valorização das cotas
3.2.
sociais adquiridas anteriormente ao casamento, sem que tenha sido demonstrada qualquer
excepcionalidade ou ressalva quanto à ocorrência de fatores internos, indo de encontro ao que
fora decidido pelo juízo sentenciante e ao entendimento do STJ.
Incidência da
.
Súmula 83 do STJ
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Prejudicado o pedido liminar.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55834605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:55
Código de Controle do Documento: cbcb1dac-42fb-41a4-9123-b7cc0c0e9cbd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.762.641 / MG
Número Registro: 2024/0380432-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231741448006 50216369320218130702
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R M DE S D
ADVOGADO : JORGE HENRIQUE SOARES - MG143782
AGRAVANTE : R D O M
ADVOGADO : GLADSTON CLAYTON DE OLIVEIRA - MG080237
AGRAVADO
: R M DE S D
ADVOGADO : JORGE HENRIQUE SOARES - MG143782
AGRAVADO
: R D O M
ADVOGADO : GLADSTON CLAYTON DE OLIVEIRA - MG080237
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R M DE S D
ADVOGADO : JORGE HENRIQUE SOARES - MG143782
AGRAVADO
: R D O M
ADVOGADO : GLADSTON CLAYTON DE OLIVEIRA - MG080237
Documento eletrônico VDA56086640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:50
Código de Controle do Documento: 77671630-e753-4243-81e3-b0af64aeadcf

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:50
Código de Controle do Documento: 77671630-e753-4243-81e3-b0af64aeadcf